Tribunal: STF
Processo: Rcl 94076
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.143 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100890-37.2025.5.01.0512, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema n. 1.143 de repercussão geral.

2. Alega o Reclamante que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista (...) ajuizada por MARIA DE NAZARE LABORDA PERRUD, na qual se pleiteia o pagamento de triênios a servidor público municipal celetista. Após apresentação de defesa pelo Município de Nova Friburgo, o Juízo de 1º grau, da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum, ante o reconhecimento de sua competência, nos moldes do Tema de Repercussão Geral nº 1.443” (fl. 1, e-doc.1). 

Afirma que “inconformada, a reclamante interpôs Recurso Ordinário pleiteando a reforma da sentença, tendo o Município apresentado as devidas contrarrazões. Em 17 de março de 2026, a Sexta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu Acórdão dando provimento ao recurso ordinário da reclamante reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tal pedido, contrariando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1143 de Repercussão Geral” (fl. 1, 2, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar a implementação da progressão horizontal trienal e o pagamento das diferenças salariais decorrentes, violou flagrantemente a tese de Repercussão Geral fixada por este C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.143, que afasta a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas em que servidor celetista pleiteia prestações de natureza administrativa baseado em norma estatutária – lei municipal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que “as discussões objeto da ação originária, que versa sobre o pagamento de triênios, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, por não se fundamentarem na legislação trabalhista, mas sim em norma típica do Direito Administrativo previstos na Lei Orgânica Municipal de 1990 e na Lei Municipal nº 2.646/1994” (fl. 7, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional,  para cassar a decisão reclamada.

3. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu a seguinte decisão:

“DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. A tese fixada no Tema 1143 do STF ("A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa") deve ser interpretada no sentido de afastar da competência trabalhista são as demandas que versem sobre parcelas exclusivamente de regime jurídico administrativo ou estatutário. No presente caso, o reclamante pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, com base no Plano de Cargos e Salários da Reclamada, pois invoca o direito à progressão horizontal (triênios), que, apesar de amparado pela Lei Orgânica Municipal de 1990, configura direito trabalhista inerente à relação de emprego. O vínculo jurídico entre a reclamante e reclamado é celetista, assim como as verbas em discussão versarem sobre direitos trabalhistas, pois a natureza salarial do triênio, ou adicional por tempo de serviço, está prevista no artigo 457, § 1º, da CLT. Trata-se de cláusula que se incorpora ao contrato de trabalho da empregada pública celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada. A natureza trabalhista do pedido de progressão horizontal é inafastável, na medida em que se trata de direito diretamente ligado à remuneração e às condições de trabalho. Assim, trata-se de matéria, portanto, de caráter nitidamente trabalhista, e não administrativo, verificando-se, assim, a existência de distinção relevante entre o caso dos autos e os fundamentos que deram ensejo à adoção da tese contida no tema 1.143 da Tabela de Repercussão Geral..No caso, em sendo o pedidos decorrente da relação de trabalho, ainda que entre um servidor celetista e um ente público, e versando a ação sobre direitos de cunho remuneratório ou de jornada, a competência é da Justiça do Trabalho, pois a mera existência de lei local para a regulamentação não atrai a natureza administrativa à parcela, tampouco afasta a sua essência trabalhista da parcela. Não se trata de parcela com natureza estatutária, mas de obrigação decorrente do vínculo de emprego e garantido a todo empregado.Nesse sentido , a Justiça do Trabalho detém competência para dirimir controvérsias que envolvam direitos trabalhistas de servidores públicos celetistas, ainda que haja a previsão legal do direito em questão esteja em lei municipal. Apelo autoral provido para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração cuja ementa foi redigida nos seguintes termos (e-doc. 8):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inviável a oposição de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 897-A, da CLT. Embargos de declaração rejeitados.”

É o relatório. DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, em que se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhadora em face de Município, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.288.440 (Tema n. 1.143 RG).  

7.  Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).
 
Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”

Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. SERVIDOR CELETISTA E AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO OU PARCELA A ELE INERENTE. ALEGADA OFENSA AO TEMA N. 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO PROVIDO. (Rcl 76161 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-04-2025  PUBLIC 04-04-2025)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATA DAS DEMANDAS AJUIZADAS POR SERVIDORES QUE MANTENHAM VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO COM O PODER PÚBLICO. SERVIDORES NA ESPÉCIE SUJEITOS AO REGIME CELETISTA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NOS TEMAS 992 E 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 69601 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 18-12-2024  PUBLIC 19-12-2024)

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).

Conforme se depreende dos autos, contra o recurso ordinário foram opostos embargos de declaração, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 

8. Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

9. No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:

 RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

10. Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 

11. Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente